Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DADOS TELEMÁTICOS E DEPOIMENTO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório do recorrente por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma satisfatória, a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada. In casu, o acervo probatório, considerada a investigação detalhadamente relatada e descrita, somada aos dados obtidos pela quebra de sigilo telemático, comprova que a moto que o réu adquiriu, recebeu e ocultou, era a da vítima, e a finalidade de repassá-la no mercado ilícito de veículos produto de crime.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Para a configuração da receptação qualificada, o sujeito ativo do delito, além de ser comerciante, deve cometer o delito “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Entretanto, consoante o § 2o do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Na espécie, há provas de que o recorrente recebia e ocultava motocicletas de origem ilícita, sendo contumaz na prática de comércio irregular de veículos de origem ilícita, por meio de aplicativos de conversas, inclusive com a elaboração de documentos e sinais identificadores falsificados para facilitar o comércio ilegal de automóveis.
4. Mantém-se o regime inicial fechado se, embora a pena aplicada seja inferior a oito anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, justifica a manutenção de regime mais gravoso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial irregular), 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa à razão legal mínima.